Tribunal: TJMT
Processo: 0016640-26.2010.8.11.0041
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0016640-26.2010.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (APELANTE), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (APELANTE), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (APELANTE), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (APELANTE), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (APELANTE), ALVIDES ATAIDIO GONCALVES - CPF: 061.900.731-15 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), TUT TRANSPORTES LTDA - FALIDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT registrado(a) civilmente como AMADOR ATAIDE GONCALVES TUT - CPF: 027.591.101-25 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO - CPF: 103.467.161-87 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (TERCEIRO INTERESSADO), LEDA ANTUNES GONCALVES - CPF: 345.819.011-20 (TERCEIRO INTERESSADO), ALLAN KARDEC SANTOS - CPF: 062.313.061-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCLUSÃO DO POLO PASSIVO. RETIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA DA CDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposto contra sentença que extinguiu execução fiscal em relação ao apelante, em razão de retificação administrativa da certidão de dívida ativa, sem fixar honorários advocatícios. O apelante sustenta que, tendo constituído advogado e apresentado defesa, deve ser reconhecida a sucumbência da Fazenda Pública em virtude da extinção do feito em seu desfavor, com a consequente fixação de verba honorária.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em caso de exclusão do executado do polo passivo da execução fiscal, decorrente de retificação administrativa da certidão de dívida ativa, e qual o critério aplicável à sua fixação.

III. Razões de decidir:

3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo n. 961 (REsp 1.358.837/SP), consolidou o entendimento de que é cabível a fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, observando-se o princípio da causalidade.

4. Também segundo o Tema Repetitivo n. 1.265/STJ, nas hipóteses em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme o art. 85, § 8o, do CPC/2015, diante da impossibilidade de mensuração do proveito econômico.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “É cabível a fixação de honorários advocatícios, por equidade, nos casos em que o executado é excluído do polo passivo da execução fiscal em decorrência de retificação administrativa da certidão de dívida ativa, aplicando-se o princípio da causalidade.”

______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o, 3o, 5o, 8o e 8o-A; art. 90, § 4o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.10.2024, publicado no DJe em 09.10.2024; TJMT, embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no DJe em 16.8.2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0016640-26.2010.8.11.0041 manejada pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, dentre outras providências, extinguiu o feito em face do apelante, em razão da retificação administrativa da certidão de dívida ativa.

Não há condenação em honorários advocatícios.

Como razões recursais, a parte apelante defende que, uma vez constituído advogado e apresentada defesa, impõe-se o reconhecimento da sucumbência da Fazenda Pública, em virtude da posterior extinção do feito executivo decorrente de retificação administrativa do título executivo.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a condenação do ente público ao pagamento de verba honorária.

A parte apelada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 318991867, pelo não provimento do recurso.

Dispensada a intervenção ministerial, nos termos da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0016640-26.2010.8.11.0041 manejada pelo ESTADO DE MATO GROSSO, dentre outras providências, extinguiu o feito em face do apelante, em razão da retificação administrativa da certidão de dívida ativa.

O cerne recursal reside na análise acerca do cabimento de condenação em honorários advocatícios.

Pois bem.

De início,
DEFIRO
o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela parte apelante, com fundamento no artigo 98, do Código de Processo Civil, haja vista a demonstração de sua hipossuficiência nos autos, sem prejuízo de posterior impugnação.

Infere-se dos autos que a Fazenda Pública ajuizou a presente execução fiscal, visando ao recebimento do crédito inscrito na certidão de dívida ativa n. 20102901, cujo valor, à época do ajuizamento, perfazia o valor de R$ 812,86 (oitocentos e doze reais e oitenta e seis centavos).

Todavia, o d. Juízo de origem proferiu sentença, em 24.2.2025, nos seguintes termos: (
i
) extinguiu o feito, em face de ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES, em razão da retificação administrativa da CDA promovida pelo Fisco; (
ii
) deixou de apreciar a exceção de pré-executividade apresentada pelo apelante, diante da prejudicialidade decorrente da exclusão do referido executado do polo passivo; (
iii
) igualmente, extinguiu o feito quanto aos executados LEDA ANTUNES GONÇALVES, ALLAN KARDEC SANTOS, FRANCISCO ADENOR PINHEIRO FILHO, ADRIANE GONÇALVES ANTUNES e AMADOR ATAÍDE GONÇALVES, em virtude de nova retificação da CDA pela Fazenda Pública; e, por fim, (
iv
) relativamente aos débitos remanescentes, extinguiu de ofício a execução fiscal, por ausência de interesse processual, considerando que o montante exigido não atinge o patamar mínimo de 160 (cento e sessenta) Unidades Padrão Fiscal do Estado de Mato Grosso –
UPF
/MT.

Ressalte-se que não houve fixação de honorários advocatícios em relação a nenhuma das providências adotadas.

Irresignado, o apelante interpôs o presente recurso, requerendo, em síntese, a reforma da decisão para que a Fazenda Pública seja compelida ao pagamento de verba honorária correspondente ao provimento que lhe foi favorável.

Logo, no caso
sub judice
, discute-se a possibilidade de condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios em decorrência da exclusão do corresponsável do polo passivo, efetivada por meio de retificação administrativa da certidão de dívida ativa, bem como os critérios que devem nortear a fixação de tais verbas.

No tocante a isso, o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do REsp n. 1358837/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, pacificou o entendimento acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta – justamente o caso dos autos. Na ocasião do julgamento, foi fixada a tese de que “
observado o princípio da causalidade, é cabível a fixação de honorários advocatícios, em exceção de pré-executividade, quando o sócio é excluído do polo passivo da execução fiscal, que não é extinta”
(Tema Repetitivo n. 961).

No entanto, nos casos de exclusão por ilegitimidade de parte dos devedores, sem que o trâmite do processo seja obstado, os honorários devem ser fixados por equidade, uma vez que o débito não foi extinto, conforme entendimento vinculante estabelecido pelo Tema Repetitivo n. 1.265 do c. Superior Tribunal de Justiça, que fixou a seguinte tese:

“
Tema Repetitivo n. 1.265: Nos casos em que da Exceção de Pré-Executividade resultar, tão somente, a exclusão do excipiente do polo passivo da Execução Fiscal, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC /2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional.
”

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, tais como, (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de prestação do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor que se mostra adequado, tendo em vista o trabalho desenvolvido, o tempo de tramitação, e a relevância do serviço prestado, em consonância ao recente entendimento adotado por este e. Tribunal em casos semelhantes:

“[...]
Tese de julgamento: “
Os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade nos casos de exclusão de parte do polo passivo na execução fiscal por ilegitimidade.
”
[...]”. (TJMT, agravo de instrumento n. 1013944-35.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 02.10.2024, publicado no DJe em 09.10.2024).
[sem destaque no original].

“[...]

A jurisprudência do STJ admite a fixação de honorários advocatícios por equidade em situações de exclusão do polo passivo sem extinção do crédito tributário, assegurando a justiça na distribuição dos encargos processuais, conforme o princípio da causalidade.
[...]”. (TJMT, embargos de declaração n. 1007383-92.2024.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, relator Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14.8.2024, publicado no DJe em 16.8.2024).
[sem destaque no original].

Por sua vez, inaplicável a regra estabelecida no artigo 90, § 4o, do CPC, que prevê a redução pela metade da verba honorária, porquanto, ainda que o reconhecimento da ilegitimidade tenha ocorrido antes da citação, a Fazenda deu causa à subsistência do processo por não ter garantido que a exclusão fosse efetivada, de modo que a formação da relação processual impede a aplicação da regra no caso concreto.

Outrossim, não há que se falar na aplicação do artigo 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil, uma vez que, nas causas em que a Fazenda Pública é parte, consoante os §§3o e 5o do artigo 85 do mesmo código, devem ser observados, via de regra, os honorários por escalonamento.

Admitir que nas hipóteses em que há aplicação por equidade seja possível arbitrar honorários em patamar superior àquele permitido quando há efetivamente uma condenação em valor alto, por vezes exorbitante, é violar o princípio da isonomia. Nesse sentido, eis jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
II - O entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que prevaleceu na Primeira Seção, é de que
o disposto no §8o-A do art. 85 do CPC/2015 serve apenas como referencial, não vinculando o magistrado no momento de arbitrar a verba honorária, devendo observar os deslindes do caso concreto para fixar os honorários advocatícios por equidade.
Nesse sentido: AgInt no AgInt na Rcl n. 45.947/SC, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Seção, julgado em 18/6/2024, DJe de 26/6/2024; AgInt no REsp n. 2.121.414/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 17/6/2024; AgInt no AREsp n. 2.524.416/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 24/6/2024, DJe de 27/6/2024.
[...]”. (STJ, AgInt no REsp n. 2.182.939/RS, relator Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 12.3.2025, publicado no DJEN em 18.3.2025).
[sem destaque no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus
(Precedentes: AgInt no AREsp n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 13.3.2023, DJe de 16.3.2023; AgInt nos EDcl no REsp n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022, DJe de 11.11.2022).

Por tais considerações, o provimento do recurso é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por ALVIDES ATAÍDIO GONÇALVES, a fim de reformar a decisão recorrida tão somente para fixar honorários sucumbenciais, por apreciação equitativa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025